Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA COM DEMÊNCIA EM FASE GRAVE E MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, INSUMOS E EQUIPAMENTOS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré, operadora de plano de saúde, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais que condenou a apelante a fornecer e custear internação domiciliar (home care), com todos os serviços, insumos e equipamentos necessários ao tratamento de paciente idosa, portadora de demência de Alzheimer em fase grave, cardiopatia grave, doença renal crônica e em cuidados paliativos, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear internação domiciliar (home care), com equipe multidisciplinar, diante de prescrição médica fundamentada; (ii) estabelecer se é lícita a negativa de fornecimento de materiais, medicamentos e equipamentos necessários ao tratamento, sob o argumento de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula no 608 do STJ, incidindo também a Lei no 9.656/98 e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. O conjunto probatório demonstra que a paciente é idosa, com 90 anos, portadora de demência em estágio grave, múltiplas comorbidades e dependência total para as atividades da vida diária, com indicação expressa de internação domiciliar em regime de home care.
5. A prescrição médica fundamentada evidencia a necessidade de assistência integral, com equipe multidisciplinar, fornecimento de equipamentos, materiais e medicamentos, como substitutivo adequado à internação hospitalar.
6. O médico assistente detém a prerrogativa de indicar o tratamento mais adequado ao paciente, não podendo a operadora de saúde substituir a prescrição por critérios administrativos, contratuais ou pela ausência de previsão no rol da ANS.
7. O serviço de home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista, sendo abusiva a cláusula que exclui sua cobertura quando há indicação médica.
8. O art. 10, §13, da Lei no 9.656/98 autoriza a cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS quando comprovada sua eficácia e necessidade terapêutica, requisitos atendidos no caso concreto.
9. Na internação domiciliar em substituição à hospitalar, a operadora deve fornecer todos os insumos e equipamentos indispensáveis ao tratamento, como se o paciente estivesse internado em leito hospitalar.
10. Não se verifica violação ao equilíbrio contratual ou à boa-fé objetiva, sendo legítima a condenação imposta na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear internação domiciliar (home care) quando houver prescrição médica fundamentada, ainda que inexista previsão contratual específica.
2. O rol de procedimentos da ANS não pode ser utilizado para restringir tratamento essencial indicado pelo médico assistente, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98.
3. Na internação domiciliar substitutiva da hospitalar, devem ser fornecidos todos os insumos, equipamentos e serviços necessários à preservação da saúde e da dignidade do paciente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §13; Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.04.2021; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.02.2023; TJDFT, Acórdão no 2050580, 0708498-64.2022.8.07.0014, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2018121, 0747047-17.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1726394, 0704521-94.2022.8.07.0004, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1793348, 0710778-65.2023.8.07.0016, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 06.12.2023.